Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026719-24.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUSCIMEIRA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, ação anulatória de processo administrativo (infração ambiental) c/c pedido de liminar proposta pelo Município de Juscimeira, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, nos autos de origem, “o Município alegou a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, afirmando que desde a data do fato – 03/04/2008 até 04/01/2015, não houve a emissão de decisão administrativa capaz de interromper a prescrição”, bem como ressaltou que “ante a desídia da SEMA para apurar uma suposta infração, extrapolando o prazo prescricional de 03(três) anos, sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente”. Contudo, a decisão agravada “deferiu a tutela de urgência sob o argumento de que estariam presentes os requisitos autorizadores, ao argumento de que ‘a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados’, e ainda, o fundado receio de difícil reparação consistente na possibilidade de o requerente/agravado ser impedido de receber verbas de convênios federais e estaduais, caso esteja negativado”.
Assevera que “é evidente que o juiz de piso proferiu uma decisão que alija o Estado do poder-dever de cobrar um crédito já cristalizado, após devido procedimento administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa (coisa julgada administrativa), sem estarem presentes seus requisitos autorizadores e violando o dever constitucional de fundamentar suas decisões (art. 93, X, CF/88)”.
Afiança que “como não demonstrada a plausibilidade do direito, restaria à parte autora o oferecimento de uma garantia idônea para obter a suspensão da penalidade imposta, conforme tem exigido a jurisprudência”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No presente caso, constata-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece amparo, pois os requisitos legais ínsitos no Código de Processo Civil foram demonstrados de forma satisfatória e suficiente para a concessão do pedido formulado. Assim, estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela pretendida. De efeito, a prova inequívoca, que conduz à verossimilhança da alegação, se extrai dos documentos juntados.
Outrossim, o fundado receio de dano de difícil reparação é evidente, uma que o CNPJ da parte requerente estiver negativado, a mesma não poder receber verbas de convênios federais e estaduais, desta forma, acarreta-lhe excessivo gravame e prejuízo. Deste modo, o perigo da demora, entendido como o mesmo requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, está demonstrado nos autos.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar veiculado inicialmente, para determinar que a parte requerida, suspenda a cobrança do débito discutida nesta ação, bem como, se abstenha de negativar o nome da parte requerente no registro de bancos de dados do SERASA/SPC e na Dívida Ativa.
Cite-se o requerido, para querendo contestar a presente ação, nos termos do art. 335 e seguintes do CPC.
Ademais, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte requerente, nos termos do §1o, do artigo 98, do novo Código de Processo Civil.
Apense-se estes autos ao processo no. 1000259-50.2020.8.11.0048.
Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o caso. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000510-68.2020.8.11.0048, Primeira Instância, Id. 36565390, fls. 2/3).
Da análise do ato impugnado, processo administrativo no 297973 (Processo Judicial Eletrônico no 1000510-68.2020.8.11.0048, Primeira Instância, Id. 36556395), de 3 de junho de 2008, decorrente do auto de infração no 105667 e auto de inspeção no 105893, ambos de 3 de abril de 2008, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, a princípio, não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]
Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributário (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3o e Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, §2o), a multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, submete-se às disposições da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências”.
Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, no caso, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO.
1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.
2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.
3. Embora a Lei 6.830/1980 seja instrumento processual hábil para cobranças das dívidas ativas da Fazenda Pública, a natureza jurídica sancionadora da multa administrativa deve direcionar o Julgador de modo a induzi-lo a utilizar técnicas interpretativas e integrativas vocacionadas à proteção do indivíduo contra o ímpeto simplesmente punitivo do poder estatal (ideologia garantista).
4. Inexistindo previsão legal de suspensão de exigibilidade de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro, deve a situação se resolver, no caso concreto, mediante as técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB.
5. O dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia são equiparados para os fins de substituição da penhora ou mesmo para garantia do valor da dívida ativa, seja ela tributária ou não tributária, sob a ótica alinhada do § 2o. do art. 835 do Código Fux c/c o inciso II do art. 9o. da Lei 6.830/1980, alterado pela Lei 13.043/2014.
6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux e o art. 9o., § 3o. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.
7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada
8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.
9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019). [sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributário.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator